Tribunal: TJDFT
Processo: 0710322-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. FILHO MENOR. REGIME DE VISITAÇÃO PATERNA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de guarda e regulamentação de visitas que acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) o regime de convivência paterno-filial estabelecido na sentença deve ser mantido; (ii) os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visitas é manifestação do direito fundamental de convivência familiar garantido pela Constituição Federal. Visa a garantir àquele que não tem a guarda a possibilidade de conviver com a criança e fortalecer o vínculo afetivo, de forma a proporcionar às crianças e aos adolescentes um desenvolvimento saudável.
4. A regulamentação das visitas deve observar as circunstâncias do caso concreto, as provas produzidas nos autos e o interesse do filho, que deve ser resguardado de todo abuso que possa ser praticado contra ele pelos genitores.
5. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência de ofício.

Tese de julgamento: "1. O regime de visitação paterno-filial estabelecido na sentença deve ser mantido quando for razoável diante das circunstâncias do caso concreto e levar em conta as provas produzidas nos autos e o melhor interesse da criança ou do adolescente. 2. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, § 2o, 97 e 227; Lei no 8.069/1990, art. 22; CC, art. 1.589; CPC, art. 85, caput, § 2o, 8o, 8o-A, e 11.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ.